Tribunal: TJMT
Processo: 0001847-11.2017.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001847-11.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA - CPF: 013.568.943-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE NOGUEIRA - CPF: 822.822.503-20 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE FORMA EQUIVOCADA – RÉUS QUE ERAM PRIMÁRIOS AO TEMPO DO FATO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Constatando-se que, ao tempo do fato, os acusados eram primários, foram sancionados com reprimenda corporal que não ultrapassa 04 (quatro) anos, condenados por crime que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e tiveram as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis na primeira fase da dosimetria, de rigor a substituição de suas penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal, uma vez que satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP, bem assim, de ofício, o afastamento da agravante da reincidência, reconhecida no segundo momento da dosimetria, sem repercussão nas reprimendas impostas, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do c. STJ.

2.

Recurso conhecido e provido, com providência de ofício.

APELANTE(S)

ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA

ANTONIO JOSE NOGUEIRA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA
e
ANTONIO JOSE NOGUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º
1847-11.2017.8.11.0050 – código 90110,
que
os condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, às penas igualitárias de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
129610734, a i. Defensoria Pública almeja que as
penas privativas de liberdade impostas aos apelantes sejam substituídas por restritivas de direitos,
nos termos do art. 44 do Código Penal
, ao argumento de que preenchem os requisitos legais, uma vez que, ao contrário do consignado na r. sentença penal condenatória, ao tempo do fato, os condenados não eram reincidentes, conforme se verifica das listas de antecedentes criminais acostadas aos autos.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 129610736, o Ministério Público pugna pelo
provimento do apelo
, linha intelectiva também adotada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado sob o ID 130628179.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos que os ora apelantes
ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA
e
ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA
foram
denunciados
,
processados
e
condenados
pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, insurgindo-se perante esta instância revisora tão somente quanto à negativa de substituir-lhes a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Como é cediço, para que a almejada substituição da pena corporal seja concedida, devem os condenados preencherem os requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente elencados no art. 44 do Código Penal, que assim prescreve:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
”.

No caso dos autos, ressai do édito condenatório que o MM. Magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, de forma igualitária para os dois acusados, consignou que, na primeira etapa, por terem sido neutralizadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a sanção basilar fica estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por sua vez, no segundo momento dosimétrico, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, CP), ressaltando, outrossim, que “
deixo de aplicar por força da súmula 231 do STJ. Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência,
mantenho

a pena em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime”
, que tornou-se definitiva à míngua de causas de diminuição ou aumento que poderiam alterá-las na terceira fase da individualização da reprimenda.

E, após fixar o regime inicial
aberto
para que os sentenciados iniciassem o cumprimento da pena corporal, deixou de beneficiá-los nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão da reincidência que ostentam.

Todavia, não agiu com acerto do d. juízo
a quo
, pois, ao que se verifica das listas de antecedentes criminais acostadas sob o ID
129610726 - págs. 24 e 25, ao tempo do fato criminoso, tanto
ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA
quanto
ANTONIO JOSE NOGUEIRA
eram
primários
, sendo, inclusive, os únicos registros criminais que possuíam o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial referentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido do caso ora em apreço.

Dessa forma, sem maiores delongas,
de ofício
, na segunda fase da dosimetria, afasto o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (reincidência), sem que isto cause qualquer repercussão nas penas impostas na r. sentença, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do c. Superior Tribunal de Justiça; e, por consequência, verificando que os ora apelantes preenchem os requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal, acolho o pedido defensivo contido nas razões recursais, substituindo-lhes a
pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos,
a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o precedente da c. Corte da Cidadania,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2021, quando do julgamento do AgRg no HC 685.184/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade de votos, firmou compreensão no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para majorar a sanção basilar ou para modular o patamar de redução pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos.

2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, na sessão de 27/04/2022, encontrando-se o acórdão pendente de publicação.

3. No entanto, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima.

4.
Em razão do quantum final da reprimenda e, da fixação da pena-base no mínimo legal, da primariedade do Agravado e da não expressiva quantidade de drogas, mostra-se cabível
o estabelecimento do regime inicial aberto (Súmula n. 440 do STJ), bem assim
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais
.

5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 738.425/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022) – destaquei.

Por conseguinte, de rigor o provimento do apelo defensivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
ADRIANO CAVALCANTE DE SOUSA
e
ANTONIO JOSE NOGUEIRA
para, nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituir-lhes as penas privativas de liberdade por
duas
restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal e, na
segunda etapa da dosimetria
,
de ofício
,
afastar o reconhecimento da agravante da reincidência
(art. 61, inc. I, CP), sem repercussão nas sanções fixadas no édito condenatório, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n.º
1847-11.2017.8.11.0050 – código 90110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022